Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica (artigo 171, § 2o-A, do Código Penal), por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes quanto à participação consciente e dolosa do réu no crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica.
III. Razões de decidir:
3. O réu foi denunciado pela prática de estelionato mediante fraude eletrônica em razão de valores terem sido transferidos pela vítima para conta bancária em seu nome. A vítima foi induzida em erro, uma vez que criminosos clonaram o aplicativo WhatsApp de sua advogada e lhe informaram falsamente que existia uma sentença procedente em ação trabalhista e necessitavam que a vítima efetuasse pagamento de supostas taxas.
4. Embora a materialidade delitiva esteja comprovada e seja inequívoco que houve fraude contra a vítima, não restou demonstrado que o acusado tenha participado conscientemente do esquema fraudulento ou que tenha agido com dolo de obter vantagem ilícita mediante fraude.
5. A titularidade da conta bancária, por si só, não configura prova suficiente de participação dolosa no crime, sendo necessária a demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita dos valores e atuou conscientemente no esquema criminoso.
6. Não foi comprovado que o acusado tenha sido o interlocutor que manteve contato com a vítima, conforme expressamente reconhecido pela própria testemunha policial e a vítima.
7. Em fraudes eletrônicas sofisticadas, criminosos utilizam contas bancárias de terceiros mediante compra, coação, indução ou fraude documental. Ademais, a complexidade do crime que envolveu clonagem de WhatsApp, acesso a informações processuais específicas, simulação de identidade da advogada e uso de linha de telefone em nome de senhora idosa residente em outra unidade da federação - contrasta com a utilização da conta bancária registrada em nome do acusado, fragilizando a tese de que o titular da conta fosse o autor intelectual ou executor do esquema criminoso.
8. A ausência de registro de ocorrência policial sobre perda de documentos não pode ser utilizada como elemento incriminador, pois a utilização de dados e conta bancária de terceiros, por criminosos, não exige, necessariamente, a subtração ou extravio de documentos.
9. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte dos réus deve conduzir a manutenção da sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
10. Eventual discussão acerca de responsabilidade civil, caso comprovado que o acusado tenha cedido ou permitido o uso de sua conta bancária de forma negligente, poderá ser objeto de ação competente na esfera cível.
IV. Dispositivo:
11. Recurso desprovido.